Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou o bloqueio do valor penhorado 1.1. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença em que o agravado busca o pagamento do valor atualizado de R$ 18.364,58, diante da inadimplência das mensalidades associativas devidas pelo agravante, na qualidade de beneficiário do plano de saúde. 1.2. Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão, para que haja a liberação de parte do valor penhorado, tendo em vista se tratar de verba alimentar.

2. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição apenas de percentual dos proventos dos devedores. 2.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2. Na mesma linha tem decidido este TJDFT: “ (...) 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. (...)” (0700112872021807900, Relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/06/2021).

3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.

4. No caso, de acordo com o contracheque do agravante, depreende-se que ele é servidor público, percebe salário mensal bruto de R$ 8.8186,06 e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, ele percebe líquido de R$ 3.966,32. 4.1. É possível observar que o valor bloqueado foi descontado na conta salário do agravante, de modo que revela-se razoável a redução da penhora efetivada na conta-salário do devedor. 4.2. A penhora de 10% da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

5. Recurso provido.